Tribunal: TJSP
Processo: 1018470-20.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
LOCAÇÃO. Rescisão antecipada da avença. Notificação extrajudicial e e-mails que não são capazes de indicar que, de fato, houve a entrega das chaves em momento anterior ao indicado pela locadora. A entrega das chaves do imóvel põe fim à relação locatícia, sendo devidos o aluguel e os encargos proporcionais até essa data. Orientação do STJ, da Corte e desta Câmara. Documento extemporâneo

Ementa:
LOCAÇÃO. Rescisão antecipada da avença. Notificação extrajudicial e e-mails que não são capazes de indicar que, de fato, houve a entrega das chaves em momento anterior ao indicado pela locadora. A entrega das chaves do imóvel põe fim à relação locatícia, sendo devidos o aluguel e os encargos proporcionais até essa data. Orientação do STJ, da Corte e desta Câmara. Documento extemporâneo imprestável. Inteligência dos arts. 434, 435 e 1.014 do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.